Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-58.2019.8.14.0051
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810762-58.2019.8.14.0051

PARTE AUTORA: GABRIELA NORONHA FORTES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Tratando-se de veículo adquirido por pessoas com deficiência, devidamente comprovada, é devida a isenção tributária do IPVA.

II – O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

IV – Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
GABRIELA NORONHA FORTES,
por meio do qual visa combater ato abusivo e ilegal da
SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
de indeferimento da isenção de IPVA/2019.

Narra a inicial que a impetrante é deficiente física, apresentando monoparesia dos membros superiores, conforme laudo de junta médica especial, em anexo (ID 2624699 – pág. 18/20) de clínica vinculada ao DETRAN/PA, emitido em 15/07/2019 e que tal condição lhe subtrai a força muscular no antebraço, causando-lhe restrições físicas para dirigir carros manuais.

Diante do seu quadro clínico foi declarada apta para direção de veículo automotor com sistema de transmissão automática, empunhadura no volante e direção hidráulica. Cód (D,E,F). Apenas categoria B. validade de 3 anos e, ainda, foi atestada a deficiência física permanente.

Afiança que, por se tratar de pessoa com deficiência, faz jus ao direito à isenção do pagamento de IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cuja isenção lhe era deferida desde o ano 2000, no entanto, teve indeferido esse pleito no ano de 2019, não obstante o pedido de isenção perante a SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda) ter sido de forma tempestiva, mediante juntada de documentos necessários, na data de 17/07/2019, respeitando o prazo concedido cujo termo final era o dia 19/07/2019.

Assevera que a SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda indeferiu o pedido em razão de os documentos não estarem rubricados pela impetrante, tendo sido retificado pela parte interessada e realizada nova solicitação.

Por seu turno, a SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda indeferiu novamente o pedido de isenção de IPVA, sob nova motivação, equívoco ao anexar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) do seu veículo, quando deveria juntar o CRV (Certificado de Registro de Veículo) e, ainda, houve questionamento quanto ao laudo juntado de que estaria incompleto.

Menciona a competência da Secretária da Fazenda do Estado do Pará, tendo em vista que o ato aqui apontado fora praticado por autoridade coatora dirigente de Instituição Pública do Estado do Pará.

Pontua o cabimento da ação mandamental diante da inflexibilidade da autoridade coatora que lesa direito líquido e certo da impetrante, sob argumento de que comprovada deficiência física da impetrante, conforme laudo médico e entre outros documentos em anexo, pelo que entende que o ato administrativo não merece prosperar, por se tratar de decisão abusiva do ente estatal que subtrai da jurisdicionada, o acesso a devida isenção fiscal.

Aponta que a presente exordial impetrada consta de provas pré-constituídas, por fatos e documentos juntados nos autos, dentre eles laudos, certidões, pareceres, no intento de consubstanciar comprovação inequívoca do devido preenchimento dos requisitos fixados na legislação pátria, que regem e outorgam a impetrante o direito à isenção do IPVA, por ser PCD.

Salienta o
periculum in mora
em decorrência da situação irregular do veículo adaptado, decorrente de ato administrativo.

Requer, então, o deferimento da liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o benefício da isenção do IPVA do ano de 2019 a fim de seja garantido imediato exercício do direito de isenção do IPVA, com a concessão de documento que lhe permita circular com seu veículo e, ainda, suspenda a exigibilidade da cobrança indevida do mencionado imposto referente ao ano de 2019 e, ao final, a concessão da concessão definitiva de segurança.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo de Direito da 6.ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, oportunidade na qual o magistrado determinou a manifestação sobre a ausência de recolhimento de custas e, ainda, a emenda a inicial para retificação do polo passivo da ação (ID 2624711 – Pág.1).

A impetrante, por sua vez, requereu que o pagamento das custas processuais seja realizado ao final do processo, argumentando que apesar de ter renda fixa e patrimônio, não pode ser atribuída a responsabilidade una, quanto as custas processuais, haja vista que o fato gerador de se buscar este juízo fora injusto ato administrativo, devendo, por conseguinte, a autoridade coatora responder por seus atos, inclusive arcar com as custas processuais, pelo fato de ceifar direito líquido e certo da impetrante.

E, caso, assim não entenda, requer que seja realizado o pagamento das custas judiciais na execução, de modo parcelado, conforme nota-se no texto do Art. 82, CPC/15.

A impetrante apresentou petição (ID 2624872 – Pág.1) reiterando o polo passivo da ação ser o Sr. RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, responsável pela SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO, vinculada ao GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ.

O magistrado de 1.º grau determinou a remessa dos autos a este Tribunal, tendo em vista que a autoridade coatora é Secretário de Estado e atrai a competência absoluta desta Instância.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido liminar (ID 2743764).

O Estado do Pará reconhece a procedência do pedido da impetrante. (ID 2904078 - Pág. 1).

O Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, em sua manifestação, destacou que, na forma do art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual n.º 6.017/96, as pessoas com deficiência física possuem o direito de isenção do IPVA.

Asseverou, ainda, que restaram preenchidos os requisitos exigidos no art. 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa n.º 04/2015 da SEFA, que estabelece os procedimentos relativos à isenção de pagamento do IPVA, vez que o laudo médico colacionado aos autos foi fornecido por uma junta médica de uma clínica vinculada ao DETRAN, além de atestar a completa incapacidade para dirigir veículos convencionais, mencionando as especificações das adaptações necessárias.

Assim, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pela concessão da segurança ante a presença do direito líquido e certo da Impetrante.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão por videoconferência.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Compulsando os autos, verifico que, em suma, a impetrante, cinge-se o pleito em verificar se há, ou não, direito líquido e certo à isenção fiscal almejada pela impetrante.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5° apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública. Tais pressupostos caracterizam-se como direito fundamental de todo cidadão.

Nesses termos, resta evidente que este remédio tem em sua gênese o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança."

(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

No que tange a matéria de fundo da presente impetração, verifico que não é nova perante esta corte de Justiça e que há plausibilidade jurídica nas alegações da impetrante.

Com efeito, do texto legal aplicável à hipótese dos autos qual seja o artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, mostra-se evidente que as pessoas portadoras de deficiência física possuem direito à isenção do IPVA,
in verbis:

“Art.3º
São isentos do pagamento do imposto
:

(...)

XII -
os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física
e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade. ”

Nesse aspecto, entendo que a aplicação da regra de isenção deverá, pois, se dar em consonância com a Constituição Federal. Daí porque a concessão do benefício na hipótese em comento não fere o disposto no art. 111 do CTN, eis que esta vem, na verdade, em conformidade com o próprio espírito e desiderato da lei de isenção tributária, sendo consentânea com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.

A negativa da Secretária de Estado de Fazenda do Governo do Estado do Pará para a isenção almejada pela Impetrante, está consubstanciada em parecer exarado, nos termos do parágrafo 4.°, do art. 69 da Lei n.º 6182/98, salientando a ausência de ara aquisição de veículo com fundamento na ausência de documentos como o laudo médico completo fornecido pelo DETRAN e o certificado de Registro de Veículo (CRV).

Ocorre que, no caso em comento, da análise dos documentos juntados com inicial, restou sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração - com a certeza e liquidez que a ação mandamental exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.

Isso porque, evidente que não há controvérsia sobre a deficiência da impetrante, eis que sua condição restou comprovada nos autos (ID 2624699 - Pág. 9/21). É, pois, portadora de monoparesia dos membros superiores que tal condição suprime a força muscular do antebraço, o que acarreta restrições físicas para condução de carros manuais.

Nesse aspecto, entendo que a aplicação da regra de isenção deverá, pois, se dar em consonância com a Constituição Federal. Daí porque a concessão do benefício na hipótese em comento não fere o disposto no art. 111 do CTN, eis que esta vem, na verdade, em conformidade com o próprio espírito e desiderato da lei de isenção tributária, sendo consentânea com os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.

É curial assinalar que, conforme ponderado pelo Ministério Público, a Lei Estadual n.º 6.017/96, que isenta a pessoa com deficiência do pagamento do IPVA, não exige que o laudo médico apresentado pelo beneficiário seja emitido pelo Departamento de Trânsito.

Observa-se dos autos que o laudo apresentado pela Impetrante foi subscrito por uma junta médica especial composta de 3 (três) médicos especialistas de Tráfego, todos declarando que a Impetrante se encontra apta para a categoria B, com a restrição de uso obrigatório de veículo com transmissão automática (D), empunhadura no volante (E) e direção hidráulica (F).

Ademais, imperioso destacar que a legislação fiscal deve guardar consonância com as disposições que tutelam os interesses de pessoas com deficiência e as normas constitucionais, principalmente quando a exigência por regulamento administrativo resulta em grave ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que acaba por traduzir tratamento desigual no que tange à concessão de benefícios fiscais.

Destaco, também, que a interpretação da lei deve ocorrer não só apenas em conformidade com os princípios constitucionais acima destacados, mas também à luz do próprio texto constitucional que traz uma proteção diferenciada às pessoas com deficiência em diversos dispositivos, tais como os artigos 23, II e 24, XIV da CF/88, com a finalidade de proteger e integrar o deficiente físico na sociedade.

Desse modo, sopesando a lei especial e os princípios constitucionais referidos, reconheço a violação ao direito líquido e certo da impetrante ao benefício da isenção do IPVA.

A corroborar este entendimento, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS IMPOSSIBILITADO DE DIRIGIR
. IMPUGNAÇÃO RESTRITA À AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NORMA DIRIGIDA AOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E QUE NÃO VINCULA O JUIZ.

1.
Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário e concedeu a segurança para reconhecer a isenção do IPVA
.

2. Ausência de impugnação específica ao fundamento segundo o qual "
a questão principal estaria na possibilidade de isenção do tributo mesmo que o veículo seja conduzido por terceiro, mas o voto vencedor foi encaminhado no sentido da ausência de prova pré-constituída. E não podia ser diferente, porquanto a isenção do IPVA visa o portador de deficiência. A lei deve ser interpretada teleologicamente e à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal que é concedida aos que conseguem dirigir. Condutor ou conduzido, busca-se garantir acessibilidade
a este grupo de pessoas, contribuindo para a inclusão social".

3. Há comprovação da deficiência que acomete a impetrante, qualificada como severa por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde e aceita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pelo princípio da livre apreciação da prova, não está o magistrado adstrito a laudo médico aprovado pelo Detran/GO, cuja norma é dirigida aos agentes administrativos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 46.778/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)

Em igual direção, também já se posicionou esta Corte de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite. O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006 ,que condiciona a concessão.

II. O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006 ,que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal.

III. Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal.

IV. Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações o Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7° § 2° da Instrução Normativa n’s° 08/2013, o qual previa que “Os documentos de que se trata o §1° deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito”.

V. No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id n° 3400385) , de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação “ Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito.”

VI. Ademais, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009.

VII. No caso, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id n° 3400387.

VIII. Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id n° 5060891 (Portaria n.º 3262019 de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019.

IX. Segurança concedida para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA, no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705.

(5835227, 5835227, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-07-27, Publicado em 2021-08-18)

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS SEM HABILITAÇÃO A SER DIRIGIDO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I ? Tratando-se de veículo adquirido por portadora de necessidades especiais sem habilitação, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, ainda que seja dirigido por terceiro, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. II ? O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV ? Segurança concedida, à unanimidade.

(2018.01514222-97, 188.568, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-18)

Nessa perspectiva, a isenção pleiteada é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito da impetrante ao benefício de isenção do IPVA sobre o veículo de sua propriedade especificado na inicial enquanto for de seu domínio e enquanto registrado em seu nome, incluindo os exercícios fiscais vincendos, com o consequente decreto de inexigibilidade do crédito tributário a tanto correspondente.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/05/2022